Tribunal: TJPA
Processo: 0801557-79.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801557-79.2018.8.14.0070

APELANTE: MARCELO FONSECA BARBOSA, EDIVALDO GONCALVES RODRIGUES, RONALDO MATA ARAUJO, FABIO BRAGA BARCELOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS. PRESSUPOSTO RECURSAL NÃO ATENDIDO. ART. 932, III, CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, não conhecer do recurso de apelação interposto, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

21ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 26/06/2023 a 03/07/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela parte autora da ação de obrigação de fazer c/c cobrança, ajuizada em desfavor do Estado do Pará, tendo o magistrado
a quo
julgado improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado.

Determinei que a UNAJ certificasse a existência de custas judiciais pendentes de pagamento e que os autos retornassem conclusos para admissibilidade.

Ato contínuo, restou certificado pela Contadoria que as custas de apelação não haviam sido recolhidas.

Não havendo preparo, determinei a intimação do recorrente para recolhimento em dobro das custas judiciais devidas, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

O prazo conferido para o correto recolhimento de custas transcorreu
in albis
.

Instada, a Procuradoria de Justiça Cível se manifestou pelo não conhecimento do recurso.

É o brevíssimo relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

É sabido que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, este Órgão Julgador passou a ter a atribuição de se dedicar não só ao estudo da procedência ou não do pedido contido no recurso apresentado, mas também se foram cumpridos todos os pressupostos recursais necessários para o seu conhecimento.

Assim, em um primeiro momento, analisa-se se houve pela parte apelante o cumprimento de todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso em comento e, uma vez preenchidos, o estudo acerca do mérito recursal torna-se possível. Sobre o tema, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha
[1]
resumem bem o procedimento ao dizer que “
o juízo de admissibilidade é sempre preliminar ao mérito: a solução do primeiro determinará se o mérito será ou não examinado.”

Dito isso, no presente caso, entendo que o apelo interposto não perpassa sequer pelo juízo de admissibilidade. Explico.

Dentre os pressupostos de admissibilidade a serem observados pela parte recorrente, há o fundamental pagamento prévio do preparo, o qual encontra amparo legal no art. 1.007,
caput
, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

No caso
sub examine
, o apelante, não obstante intimado para regularização do recolhimento do preparo recursal
(ID 10477067)
, se manteve inerte
(ID 10633075). Ademais, importa salientar não haver qualquer notícia nos autos referente a requerimento ou concessão do benefício da Justiça Gratuita, de modo que, o juízo sentenciante, ao proferir sentença, condenou o réu ao pagamento de custas processuais (ID 8214130).

Registre-se, por oportuno, que nas razões do recurso de apelação interposto inexiste pedido de concessão do beneplácito da gratuidade, razão pela qual não vislumbro, nesse caso, outra alternativa processual a não ser pela caracterização da deserção do recurso.

Ante o exposto, estando prejudicada a análise do mérito da apelação, dada a sua interposição sem o recolhimento das custas legais, o
não conhecimento
é medida que se impõe, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015
[2]
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr, e Leonardo Carneiro da Cunha – 13. ed. refom. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.

[2]
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Belém, 03/07/2023